Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713698-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE EMBARGADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. DESPACHO 1. Diante da brevidade do julgamento, designado para ocorrer na 10a Sessão Ordinária Presencial (26/6/2025 - ID no 71906369) e da possibilidade de os embargantes solicitarem o cumprimento da obrigação pela via processual adequada (CPC, art. 520), nada a prover quanto às petições de ID no 72896913 e seguintes. 2. Aguarde-se o julgamento. 3. Publique-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO